Tribunal: TCU
Processo: 008.914/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) que se refere a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) referentes ao 1o quadrimestre de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) a que se refere a Lei Complementar 101/2000 relativamente ao 1o quadrimestre de 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. estender, excepcionalmente, até o dia 30/9/2024, o prazo para publicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas da União do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1o quadrimestre de 2024 do Tribunal Regional Federal da 4a Região, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao Conselho da Justiça Federal, ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Conselho Nacional de Justiça, à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.3. restituir os autos à AudFiscal.